Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Agravo Interno interposto por GOIANIA HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA em face da r. decisão constante do ID 12334170, pela qual esta Relatoria não conheceu da Apelação Cível interposta pela ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso III, em razão da perda superveniente do interesse processual. Com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora